Tribunal: TJDFT
Processo: 0718181-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Vistos etc. Ante o noticiado pela agravante no derradeiro petitório que apresentara no sentido de que, no bojo da execução de título extrajudicial subjacente, o agravado fora citado por edital1, aguarde-se o transcurso do prazo editalício, ficando confiada à agravante a incumbência de noticiar o fato e o prosseguimento da ação executiva originária. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 37562557 (fl. 45) e ID Num.130480503 (fls. 46/47).